Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019449-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPÓSITO MODIFICATIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇAO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração manejados com a deliberada finalidade de alterar o que foi decido, salvo em situações excepcionais, que não é o caso em debate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1019449-12.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios interposto pelo Procurador-Geral de Justiça contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade, ao fundamento de que não cabe ao Tribunal de Justiça analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual que afronte dispositivo da Constituição Federal.

O embargante sustenta que o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória e, nesse sentido, compete a esta Corte de Justiça processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de matrícula e de formação de turmas na Educação Básica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estado de Ensino de Mato Grosso.

Afirma que as normas ínsitas no artigo 22 da Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados, tal como ocorreu no resultado do julgamento da ADI n. 1000588-12.2020.8.11.0000, em que o Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, exercendo o juízo de retratação, reformou a decisão extintiva da ação e reconheceu expressamente que o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória.

Sob essa perspectiva, pretende o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja anulado o acórdão que julgou extinta a presente ação direta, com o consequente prosseguimento do feito e análise do grau de constitucionalidade do Decreto Estadual em face do artigo 22 da Constituição Federal (Id.: 138507196).

Há certidão que atesta a tempestividade dos embargos declaratórios (Id.: 138638190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante algar que o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória, em matéria sobre diretrizes e bases da educação nacional, a União é competente privativamente para legislar, em razão da necessidade de uniformizar, no território nacional, algumas características da prestação de atividade educacional, como dito no voto condutor da ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, caberá à União a competência para legislar sobre as normas gerais, cabendo aos Municípios somente complementá-las.

A propósito é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 895/2013 DO ESTADO DE RORAIMA. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PAÍSES ESTRANGEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). Precedentes. 2. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (ADI 6073, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, Processo Eletrônico DJe-130 Divulg 26-05-2020 Public 27-05-2020).

“COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre
“diretrizes e bases da educação nacional”
– artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal –, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior” (ADI 3713, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2019, Processo Eletrônico DJe-122 Divulg 06-06-2019 Public 07-06-2019).

De outro tanto, embora o embargante alegue que no julgamento da ADI n.
1000588-12.2020.8.11.0000, o Desembargador Orlando de Almeida Perri exerceu o juízo de retratação e reformou a decisão extintiva da ação, reconhecendo expressamente que o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória, diversamente, outras foram as decisões proferidas pelo Órgão Especial, que reconheceram a ofensa reflexa à Constituição Estadual: ADI n. 1021610-29.2020.8.11.000 (Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, julgada em 20-5-2021); ADI N. 1016686-72.2020.8.11.0000 (de minha relatoria, julgada em 15-7-2021); ADI n. 1015654-32.2020.11.0000 (Re. Des. Maria Helena G. Póvoas, julgada em 21-10-2020); ADI n. 102224/2012 (Rel. Des. Guiomar Theodoro Borges, julgada em 11-4-2013).

Depreende-se que a temática trazida a debate foi exaustivamente discutida na decisão embargada, o que, de consequência, conduziu a extinção da ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito, à unanimidade pelo Órgão Especial, em sessão realizada em 21-7-2022.

Nesse ponto, destaco o seguinte fragmento do acórdão:

“Contudo, resta saber se o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, que trata da competência da União para legislar
sobre diretrizes e bases da educação nacional, foi reproduzido no texto da Constituição Estadual, o que refletiria no processamento da ação direta de inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça. Ao que tudo indica, não.

É que os artigos 3º, 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual não guardam relação direta com o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, alegadamente afrontado pela norma estadual.

Não há se cogitar, na espécie, a possibilidade de controle de constitucionalidade estadual em relação a dispositivo da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelo Estado, como decorrência do princípio da simetria.

(...)

Destaca-se, ainda, que, em razão da separação de competências entre os entes federados, é pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inconstitucionais normas locais que tratam de matérias de competência privativa da União.

E, no caso em análise, parece-me que transferir aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, seria criar uma sistemática diferenciada e regionalizada da prevista em legislação federal, afetando o conteúdo de diretriz nacional, de competência normativa privativa da União, pois o ente estadual, ao elaborar ato normativo que trata de matéria específica a ser regulada pela União, projeta-se no campo reversado à sua competência privativa, restando incabível o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por esta Corte de Justiça, por usurpação de competência do STF”.

Conforme se lê do trecho em destaque, verifica-se que a decisão embargada enfrentou inteiramente a matéria trazida no bojo da ação direta de inconstitucionalidade.

Portanto, o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permite a oposição de embargos que somente podem ser opostos para correção das hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, deduz-se que o embargante manejou os presentes embargados declaratórios com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, imprimindo-lhe o vedado caráter infringente.

Nesse sentido, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

“I – Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Tocantins contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucionais o art. 2° da Lei estadual 1.866/2007 e o art. 2° da Lei estadual 1.868/2007. II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ADI 4013 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019).

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados” (ADI 6097 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020).

De tal modo, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser corrigido.

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022